Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. INFRÇÕES COMETIDAS POR SUPOSTO VEÍCULO CLONADO – INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória em que a recorrente busca seja reconhecida a nulidade das infrações de trânsito a si imputadas, cometidas por suposto condutor de veículo com placa clonada.
2. As autarquias-rés sustentam a higidez das penalidades aplicadas.
3. A sentença julgou o pedido autoral improcedente, considerando a inexistência de prova capa de refutar a validade do ato administrativo.
4. Como bem salientou o juízo sentenciante, “(...) por meio das provas trazidas aos autos, não é possível afirmar a clonagem da placa do veículo, uma vez que o veículo da parte autora (ID 148692219) possui as mesmas características daquele que consta nas imagens das infrações (id.145788155)”.
5. Não consta dos autos nenhum elemento que infirme os atributos do ato administrativo. O veículo retratado nas notificações é idêntico ao da recorrente, salvo o adesivo colocado na parte traseira do automóvel, mas que por sua característica de fácil aposição e remoção, não é suficiente para declarar a nulidade das multas.
6. Nesse sentido, não havendo vício nos atos administrativos, deve a sentença ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.